Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702771-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOHN CLIFFORD DO NASCIMENTO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS. ACOLHIMENTO. NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE CONSIDERADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE QUATORZE PORÇÕES DE MACONHA, PERFAZENDO A MASSA LÍQUIDA DE 1.494,79 (UM QUILO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SETENTA E NOVE CENTIGRAMAS), E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 108,71G (CENTO E OITO GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) E CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. 2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular que adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida na "Feira do Rolo", sem apresentar qualquer documento da suposta compra ou produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado. 3. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de droga devem ser analisadas conjuntamente, consoante dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Registrado na própria sentença que somente a natureza de um dos entorpecentes apreendidos foi levado em consideração, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na referida circunstância. 4. Inviável a redução na fração máxima pela causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, no caso, quatorze porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 1.494,79 (um quilo, quatrocentos e noventa e quatro gramas e setenta e nove centigramas), e uma porção de cocaína com massa líquida de 108,71g (cento e oito gramas e setenta e um centigramas), das passagens do acusado pela Vara da Infância e da Juventude e de notícias de seu envolvimento com a senda criminosa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), afastar a análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, sem repercussão na pena definitiva, fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando que não ostenta maus antecedentes de modo a implicar a não incidência da fração máxima de diminuição da pena relativa ao crime de tráfico de drogas privilegiado. Defende que as condições pessoais do recorrente e os pressupostos jurídicos conduzem à aplicação da causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, §4o, da LAD, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Inviável a redução na fração máxima pela causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, no caso, quatorze porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 1.494,79 (um quilo, quatrocentos e noventa e quatro gramas e setenta e nove centigramas), e uma porção de cocaína com massa líquida de 108,71g (cento e oito gramas e setenta e um centigramas), das passagens do acusado pela Vara da Infância e da Juventude e de notícias de seu envolvimento com a senda criminosa.” (ID 47443706), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023